Tribunal: TCU
Processo: 036.318/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11911/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.318/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Brito da Silva (XXX.086.132-XX); Lais Fonseca Souza (XXX.463.497-XX); Lais Vitoria Barros Gomes (XXX.623.987-XX); Leticia Caroline Alves da Silva (XXX.377.894-XX); Marco Antonio Ribeiro Junior (XXX.793.988-XX); Maria Eduarda de Lima Barbosa (XXX.642.347-XX); Maria Luiza de Oliveira (XXX.751.636-XX); Maria das Dores de Abreu Menezes (XXX.533.607-XX); Matheus de Oliveira Maciel (XXX.488.247-XX); Mayara Vitoria de Souza da Silva (XXX.751.777-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.